Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Porto Seguros Negócio Empreendimentos e Participações S/A, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Nas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução e da penhora do etanol, assim como, da substituição dos bens constritos, tendo em vista a crise mundial causada pela Covid-19 e, ainda, em razão de que o setor sucroalcooleiro se encontra em dificuldades devido à crise de combustível, que apresenta valores inéditos no mercado internacional.
Aduz, ainda, que o perigo de dano reside na iminente constrição do estoque da usina, num momento de pandemia, que impede o normal funcionamento da empresa e, por consequência, retira-lhe os meios de cumprir suas obrigações.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, alternativamente, seja deferida a substituição do bem penhorado por qualquer bem imóvel constante do auto de arrecadação constante dos autos.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O agravado, espólio de Irani Mário Lottici, interpôs cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, no valor de R$ 1.360.000,00 (um milhão trezentos e sessenta mil reais), pugnando pela penhora de dinheiro em conta corrente da agravada, o que restou frustrada.
Em seguida, requereu ao magistrado a quo a avaliação e remoção de 769.000 (setecentos e sessenta e nova mil) litros de etanol, sendo deferido tal pleito e, posteriormente, o magistrado a quo indeferiu pedido de tutela provisória, em que se objetivava a suspensão da execução, da penhora e, ainda, a substituição do bem constrito, sendo o decisum objeto recursal.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(...) A parte executada pleiteia a suspensão da penhora do etanol, a substituição dos bens e a suspensão da execução.
Contudo, os documentos anexados com a petição não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da executada.
Embora seja de conhecimento a crise mundial causada pelo Covid-19, tal fato não implica na suspensão automática das obrigações contraídas, tampouco na suspensão dos processos.
Dessa forma, não há se falar em suspensão do feito executivo.
Igualmente, deve ser indeferido o pedido de suspensão da penhora sobre o etanol, com a substituição do bem.
Primeiro porque, no caso em tela, foi a própria executada quem ofereceu em garantia os 769.000 litros de etanol, em caso de descumprimento do acordo entabulado.
Lado outro, a credora discorda expressamente acerca do pedido de substituição, não podendo o exequente ser obrigado a aceitar o bem que não lhe convém.
E, conforme entendimento jurisprudencial, a substituição da penhora poderá ser deferida desde que não cause prejuízos ao credor, vejamos: (...)” (sic decisum Id 49847980 - Pág. 157/158)
Sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a liminar de tutela provisória, não implicando, portanto, na suspensão de obrigações contraídas e, tampouco, na suspensão de processos.
Outrossim, com relação à substituição do bem penhorado, verifica-se, como destacado pelo magistrado a quo, que foi o próprio agravante quem ofereceu em garantia os 769.000 litros de etanol, em caso de descumprimento do acordo entabulado e, ainda, verifica-se que o agravado discordou, expressamente, sobre o pedido de substituição do bem, conforme manifestação Id 49847980 - Págs. 142/149.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator